Tribunal: TJMT
Processo: 1049048-90.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049048-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SEBASTIAO ALMEIDA - CPF: 405.831.801-59 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049048-90.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Antonio Carlos Sebastiao Almeida

Parte Recorrida(s):
Banco Bradescard S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em reclamação cível que julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da inserção dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando que se cadastrou para receber o cartão de crédito da instituição bancária reclamada, mas o plástico nunca chegou em sua residência, de modo que jamais utilizou do crédito, não havendo nenhum débito a ser adimplido.

3.

Em que pesem as razões expostas pela parte autora, sabe-se que o instituto da inversão do ônus da prova refere-se à regra de julgamento, e, mesmo que aplicável ao caso, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora deve trazer aos autos os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o art. 373, I do CPC.

4.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora não nega o vínculo jurídico pretérito com a instituição financeira que, por sua vez, trouxe faturas de utilização de cartão de crédito, com histórico de gastos, e débitos registrados, provas que vão de encontro com as alegações da exordial.

5.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

6.

A parte autora deixou de trazer elementos mínimos que corroboram suas alegações, não sendo uma prova impossível a ela a comprovação do cancelamento do cartão de crédito, nos termos do alegado.

7.

Ainda que restasse comprovada a ilegalidade do débito que originou a anotação do nome do recorrente nos órgãos de proteção creditícia, vejo que constam outras negativações, efetuadas em momentos anteriores ao daquela discutidas nos autos, o que corrobora a inexistência de indenização por dano moral, a teor do que estabelece a Súmula 385 do STJ.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022